Tribunal: TJDFT
Processo: 0001534-96.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. FALSA IDENTIDADE. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS E REPARTIÇÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA A MÁXIMAS EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PENA REDIMENSIONADA.
1. As provas produzidas no curso da persecução penal, mormente os depoimentos da vítima e das testemunhas, além da confissão da ré e sua prisão em flagrante, demonstram de forma satisfatória a autoria e a materialidade delitivas.
2.Nos termos da Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
3.Apesar de favoráveis as condições pessoais da ré, não há que se cogitar a aplicação do princípio da bagatela imprópria quando há relevância penal da conduta imputada. No caso, a ré responde pelos crimes de roubo, corrupção de menores e falsa identidade, crimes que são de considerável relevância penal e demandam a devida aplicação da sanção penal.
4. O reconhecimento da coautoria não exige que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma, motivo pelo qual, no crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, mesmo que a subtração seja praticada por apenas um deles, o outro indivíduo também será considerado autor, se houver convergência de vontades para a prática do crime, isto é, liame subjetivo.
5. Na espécie, não há que se falar em participação de menor importância, pois consoante o acervo probatório, a apelante, o coautor e as menores agiram de forma conjunta, anunciado o assalto e intimidando a vítima.
6.Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante. Pena redimensionada.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.